Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012254-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.206.161-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - TERRENO ONDE NÃO EXISTE EDIFICAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de terreno onde não existe edificação e inexistindo provas de que o promitente vendedor
tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel
, não há falar em indenização por fruição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
N. C. Imóveis Ltda.
, em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual por inexecução c/c reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada em desfavor de
Paulo Alexandre Nogueira de Oliveira
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e reintegrar a autora na posse do imóvel; determinar a restituição em favor do réu do montante de 80% do valor pago, atinente à somatória das arras e das parcelas quitadas, devidamente atualizadas; condenar o réu ao pagamento dos débitos referente ao IPTU, até a data da entrega do imóvel e, julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos.

Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Nas razões de recurso, a apelante se insurge apenas contra a improcedência da indenização por perdas e danos, sustentando que o apelado esteve na posse direta do imóvel desde a celebração do contrato, portanto deve arcar com as perdas e danos por ela sofrida, por ter usufruído o bem sem pagar por ele.

Aduz que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível o pagamento da indenização relativo ao período de ocupação do bem, desde a data em que lhe foi transferida a efetiva entrega do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que a sentença discorreu sobre os efeitos da revelia, sendo certo que o apelado, apesar de regularmente citado, não ofereceu contestação e nem se manifestou em nenhum momento nos autos, logo surge o efeito processual de correrem os prazos independentes de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório, conforme estabelecido no art. 346 do CPC.

Pois bem.

Pretende a apelante a reforma da sentença, na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos decorrente da utilização do bem pelo apelante sem pagar por ele.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, a apelante ajuizou a ação de rescisão de contrato c/c pedido de reintegração de posse e indenização por perdas em danos em desfavor do apelado, em razão da inadimplência das parcelas oriundas do contrato de compra e venda de imóvel.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos o proveito econômico proporcionado pelo terreno, objeto da relação contratual, aliado a não demonstração de que a autora tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel, pelo comprador, no tocante ao pagamento das parcelas ajustadas, faz jus o vendedor à rescisão contratual, com retorno das partes ao
status quo ante
.

A rescisão do contrato após o comprador já ter sido imitido na posse do bem autoriza a reintegração e a indenização pelo uso como forma de evitar o enriquecimento ilícito dos possuidores que usufruem o bem sem qualquer contraprestação aos proprietários.

Ocorre que, como muito bem ressaltado pelo juízo
a quo
, a hipótese dos autos se trata de lote onde não existe edificação, não tendo a demonstração de que o uso enseja em rendimentos. Logo, sem a comprovação da apelante do efetivo prejuízo, não é possível o pagamento da indenização por perdas e danos ou a cobrança de alugueres pelo período do inadimplemento.

Escorreita, portanto, a sentença, de modo que a transcrevo, nesse ponto,
in verbis
:

“Na espécie, o contrato teve por objeto lote sem edificação, não tendo sido demonstrada a efetiva existência de qualquer vantagem obtida sobre o bem pelo demandado, quiçá eventual perda suportada pela vendedora em razão da privação da posse sobre o terreno.

Averbe-se que a parte autora se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado do feito, instruindo os autos apenas com foto de uma construção (id 16327339), mencionando estar ela localizada no terreno objeto da negociação, sem qualquer comprovação nesse sentido, de modo que isso, por si só, não tem o condão de atestar a privação da posse e muito menos prejuízos dela decorrentes.

Somado a isso, não há registro da edificação na matrícula do imóvel, e nem qualquer outro elemento de prova nesse sentido.

Não fosse suficiente, não há previsão contratual quanto à alegada taxa de fruição do bem, motivo por que, aliado às considerações supracitadas, descabido se mostra o pleito.” (Id. 46430459)

Assim, em que pese às alegações da apelante, não há enriquecimento ilícito por tal situação, a teor dos artigos 884 e 885 do Código Civil.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – LOTE URBANO – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O lote de terreno sem edificação não é apto a gerar frutos ao comprador e nem ao vendedor e, portanto, não há direito de fruição a ser indenizado
.” (N.U 0027637-79.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
FRUIÇÃO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EDIFICAÇÃO SOBRE O IMÓVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Não cabe pedido de indenização pela utilização de terreno objeto de promessa de compra e venda nos casos em que não se comprovar o uso e gozo do imóvel, pois o objetivo dessa reparação é compensar a promitente-vendedora, evitando o enriquecimento ilícito da parte inadimplente.
” (N.U 0027127-66.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (destaquei)

Assim, em se tratando de lote onde não existe edificação e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo
terreno
, bem como ausentes evidências de que a apelante tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há falar em indenização por fruição.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020